Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-49.2023.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-49.2023.8.05.0096 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON ALMEIDA RIBEIRO Advogado(s): WAGNER CHAVES PHILADELPHO APELADO: KAYONARA SANTOS FRANCA Advogado(s):MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que homologou pedido de desistência em execução de título extrajudicial, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta nulidade da citação por edital, ausência de relação processual válida no momento da desistência e falta de fundamentação da sentença. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve citação válida da parte executada antes do pedido de desistência, a justificar a aplicação do art. 90 do CPC; (ii) saber se a condenação em custas e honorários advocatícios foi adequada, considerando o momento da desistência e os princípios da causalidade e da boa-fé processual; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na sentença que rejeitou os embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A citação por edital foi requerida pelo próprio exequente após frustradas tentativas de citação pessoal e deferida pelo juízo, sendo posteriormente ratificada pelo apelante. 4. O comparecimento espontâneo da executada com apresentação de embargos à execução convalidou eventual vício, nos termos do art. 239, §1º do CPC. 5. A alegação de nulidade não prospera, diante da ausência de impugnação tempestiva e da adoção de conduta contraditória pelo apelante, violando a boa-fé processual. 6. Restou configurada a formação da relação processual antes do pedido de desistência, atraindo a aplicação do art. 90 do CPC e a consequente condenação do exequente em custas e honorários. 7. Não se aplica ao caso a jurisprudência citada pelo apelante, pois a desistência não ocorreu antes da citação. 8. A sentença que rejeitou os embargos de declaração enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão ou contradição. 9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "É válida a citação por edital requerida e não impugnada pelo próprio exequente, sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo da parte citada, nos termos do art. 239, §1º do CPC." 2. "A desistência da ação após a formação da relação processual atrai a aplicação do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento de custas e honorários advocatícios." 3. "Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença examina expressamente as alegações formuladas nos embargos de declaração." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 90, 239, §1º, 257, 290, 775, 931, 937, I, 1.026, §2º, 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000446-49.2023.8.05.0096, sendo Apelante Jefferson Almeida Ribeiro e Apelada Kayonara Santos Franca, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator